Tribunal: STF
Processo: AI 634055
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA.
   GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INCORPORAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DO REEXAME DE
   PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.